Tribunal: TJMT
Processo: 1027848-25.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027848-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0001-83 (AGRAVANTE), PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 53.994.190/0001-76 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE DE PADUA - CPF: 139.601.721-68 (AGRAVADO), JOAO FELISBINO DE FARIAS - CPF: 138.521.599-20 (AGRAVADO), FRANCISCO ARIANO CRESPO (AGRAVADO), CELINA MARCOS HERNANDEZ (AGRAVADO), JOBERT FERREIRA DA COSTA (AGRAVADO), WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA - CPF: 184.167.138-04 (AGRAVADO), RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - CNPJ: 03.486.651/0001-21 (AGRAVADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), LEANDRO KONRAD KONFLANZ - CPF: 972.963.760-15 (ADVOGADO), TIAGO GOULART VARGAS - CPF: 013.885.930-25 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinária. Desistência parcial homologada. Honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Fixação proporcional. Provimento parcial.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou a desistência da ação de usucapião extraordinária em relação a determinados
réus
citados por edital, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a parte desistente deve arcar com honorários advocatícios nos termos do art. 90 do CPC/2015, considerando a atuação da Defensoria Pública na defesa dos réus citados por edital; e (
ii
) se a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa é proporcional, diante da ausência de resistência substancial dos réus.

III. Razões de decidir

3
. O art. 90 do CPC/2015 determina que, em caso de extinção do processo sem julgamento de mérito por desistência, cabe à parte desistente arcar com as custas e os honorários advocatícios, regra que se justifica pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve responder pelas despesas processuais aquele que deu causa à instauração do litígio.

4. No caso concreto, os réus foram citados por edital e representados pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral e acompanhou o processo por um período superior a 18 anos. Essa atuação, ainda que limitada à defesa formal dos interesses dos Réus, demonstra que houve entrega processual relevante, afastando a tese de que não existe resistência à pretensão autoral.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, consolidou entendimento no sentido de que a fixação dos honorários por equidade somente é cabível em hipóteses exclusivas, nas quais o lucro econômico da causa é inestimável ou irrisório, embora não se aplique ao caso concreto, em que o valor da causa ultrapassa R$ 7 milhões.

7. Contudo, a Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 2.065.876/SP, reafirmou que, na exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar critérios de razoabilidade, podendo ser estabelecida em patamar inferior ao mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

4
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A desistência parcial da ação, ainda que em relação a litisconsortes passivos, acarreta a condenação da parte desistente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC
. 2.
Na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 90 e 485, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.065.876/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.09.2024; Tema 1.076 (STJ)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por
AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra,
que
nos autos da ação de usucapião extraordinário ajuizada pelo a
gravante
em face Parecis Empreendimentos e Participações S.C. Ltda e outros
,
diante da concordância da desistência da ação em relação aos requeridos Carlos Rezende de
Padua
, Francisco Ariano Crespo, Celina Marcos Hernandez, João
Felizbino
de Farias, Jobert Ferreira da Costa e Mario
Kasuo
Miura, homologou a desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil em relação a esses requeridos
, e determinou o prosseguimento do feito em relação aos demais requeridos.
Na mesma decisão, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da
c
ausa.

O agravante
explica que,
em comum acordo com a Defensoria Pública, desistiu da ação em relação a alguns réus. Porém,
posteriormente
a Defensoria
se recusou a assinar a petição conjunta por questões administrativas.

Expõe que a desistência foi motivada pela ausência de manifestação dos réus por 20 anos e pela intenção de evitar o prolongamento desnecessário do litígio.

Afirma que
a desistência consensual afasta a condenação em honorários advocatícios. O princípio da causalidade não se aplica, pois não houve contestação ou ato processual significativo por parte dos réus.
A atuação da Defensoria foi mínima, consistindo em uma simples manifestação em um processo de usucapião.

Aduz que o
caso não se enquadra no Tema 1076 do STJ, que trata da fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico.

Ressalta que a aplicação dos percentuais legais sobre o valor da causa resultaria em honorários desproporcionais ao trabalho realizado. Diz que o
artigo 85, §8º, do CPC permite a fixação de honorários por equidade em casos de alto valor da causa e baixa complexidade do trabalho.

Por fim, argumentamos que, caso se entenda pela manutenção d
o
decisum
, os honorários deveriam ser fixados por
equidade em valor não superior a R$10.000,00 (dez mil reais).

Com esses fundamentos, o agravante requer a reforma da
decisão,
para que seja afastada a
condenação
ao pagamento de honorários advocatícios
em 10% sobre o valor da causa
, ou, subsidiariamente,
que

sejam fixados os honorários advocatícios por equidade, com fundamento no art. 85, §8º do CPC/2015, em valor não superior a R$ 10.000,00
.

Não houve pedido de tutela antecipada recursal ou efeito suspensivo.

Os agravados, representados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentaram
contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agropecuária Palmeira Ltda. contra decisão que homologou a desistência da ação em relação a seis réus, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da
causa.

A agravante sustenta que não houve resistência dos réus à demanda, pois foram citados por edital e representados pela Defensoria Pública na qualidade de curada especial. Argumento de que a desistência foi formalizada de acordo comum com a Defensoria, e que não houve contestação ao longo do processo, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários
advocatícios.
No pedido subsidiário, exige que os honorários s
ejam arbitrados
a um valor fixo de R$ 10.000,00, sob o argumento de que a atuação da Defensoria Pública foi meramente formal e protocolar.

Por outro lado, a Defensoria Pública apresentou
contrarrazões,
argumentando que:
a)
Não houve acordo formal para a resistência sem
ônus,
e a Defensoria discordou expressamente da proposta da
agravante;
b) f
oi apresentada contestação em
2006,
sendo garantida a defesa dos réus citados por edital, com acompanhamento do processo por mais de 18 anos;
c)
se enquadra no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que impede a fixação de honorários por equidade em causas com proveito econômico mensurável; d) a
decisão do STF na ACO 2988 não é
aplicável,
pois tratava de disputa entre entes públicos, ao passo que o presente caso envolve particulares e uma área rural de grande valor econômico.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na análise da legalidade da condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, diante da desistência da ação em relação a alguns réus.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a alegação de acordo formal para a desistência sem ônus não restou comprovada nos autos. A prova documental apresentada pela agravante (Id 243094190) demonstra, inclusive, a discordância da Defensoria Pública em relação aos termos propostos.

Ademais, a Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos réus citados por edital, apresentou contestação por negativa geral em 2006, acompanhou o feito por 18 anos e apresentou diversas manifestações, garantindo a defesa dos interesses dos réus.

Nesse contexto, não procede a alegação da agravante de ausência de contestação ou manifestações da Defensoria Pública. A atuação da Defensoria, ainda que por meio de contestação por negativa geral, é suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que se o processo terminar por desistência, renúncia ou pelo reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Não bastasse, o
artigo 485, §§ 5º e 6º, do CPC, estabelece que a parte pode desistir até a prolação da sentença e se apresentada contestação, a desistência só ocorrerá com o consentimento do réu.

Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 1076, impede a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico, salvo quando o lucro econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica na espécie, haja vista que o valor da causa ultrapassa R$ 7
milhões.

Contudo, é necessário avaliar a proporcionalidade da fixação dos honorários advocatícios
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao mínimo legal em casos de exclusão de litisconsortes passivos.

A Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp 2065876, reafirmou o entendimento de que, na exclusão de apenas um dos litisconsortes do polo passivo da ação, o juiz não está obrigado a fixar honorários sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. Em vez disso, a verba deve ser arbitrada de forma proporcional à parcela da demanda julgada.

O ministro Marco
Buzzi
, relator do caso, explicou que os limites de 10% a 20% estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º, do CPC devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação a cada parte vencedora.

Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA EXTINGUIR A DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A PATROCINADORA. INSURGÊNCIA DOS PATRONOS DA DEMANDADA.

1. "Ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC" (Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil).

2. Os limites (de 10% a 20%) estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC/15 devem ser atendidos pela sucumbência global da demanda, e não em relação à cada parte vencedora/vencida.

3. Conforme precedentes desta Casa, na hipótese de exclusão de apenas um dos litisconsortes da lide, o juiz não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa - devendo a verba ser arbitrada de forma proporcional.

4. No caso, diante da exclusão da patrocinadora da lide previdenciária, foram arbitrados, nesta instância, honorários em 6% (seis por cento) do valor da causa. 4.1. Demanda que prosseguiu em face da
codemandada
, com exame de mérito e fixação de outra parcela de verba sucumbencial.

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.065.876/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024,
DJe
de 26/9/2024.)

"Ou seja, a somatória de todos os honorários sucumbenciais fixados na demanda é que deve observar os limites de 10% a 20%, e não a parcela devida a cada parte vencedora", afirmou o ministro.

Segundo ele, havendo a exclusão de apenas
alguns
dos litisconsortes da lide, a fixação do valor pode ser em patamar inferior ao limite mínimo de 10%, pois deve ocorrer de forma proporcional à "parcela" da demanda julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem admitido a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao mínimo legal em casos de desistência parcial da ação, como no presente caso.

No caso em análise, a exclusão dos réus citados por edital devido à desistência da parte do autor, sem que tenha acontecido contestação substancial ou resistência processual ativa
por parte da Defensoria Pública. Além disso, os réus jamais se manifestaram no curso do processo, sendo representados por curador especialmente unicamente para cumprir os requisitos formais da citação editalícia.

Assim, aplicando-se o entendimento do STJ, é razoável que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual inferior ao mínimo legal, considerando que a atividade exercida pela Defensoria Pública
se limita
a uma atuação protocolar e sem demanda significativa de trabalho jurídico.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir os honorários advocatícios para 6% sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a condenação da agravante ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025